Tribunal: STF
Processo: ARE 1370921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 61, p. 2):



    “Recurso Inominado Pedido de recálculo de aposentadoria. Preenchimento dos requisitos do art. 3º, incisos I, II e III, § único da EC 47/05 c/c art. 201, §9º, da CF/88, LC 269/81. Distinção entre cargo e classe. Exigência de 5 anos no cargo e não na classe. Proventos que devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, III ‘a’, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e 3º da Emenda Constituição 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “somente há a exigência de tal requisito (5 anos no nível) nos casos dos servidores que se aposentam pelas regras transitórias das Emendas Constitucionais (EC 41/03 e 47/05), já que todos aqueles que se aposentam pelas regras do corpo permanente da Constituição Federal não possuem direito à integralidade, sendo os respectivos proventos de aposentadoria calculados de acordo com o quanto previsto no artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º, e 17, da Lei Maior. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão de forma vinculante em dois precedentes vinculantes: Tema 139 e Tema 156.” (eDOC 63, p. 11).



    Aduz-se, que: 



    “nos termos da Lei Estadual nº 10.261/1968, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor (artigo 4º), criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos e providos por nomeação, transferência, reintegração, acesso (ou promoção), reversão e aproveitamento (artigo 11)." (eDOC 63, p. 13)



    Defende-se, que:



    “verificada a evolução funcional na carreira com a promoção, o servidor desocupa o seu cargo de origem e é investido emoutro cargo vago da classe imediatamente superior da carreira a que pertence, que, em geral, corresponde a um nível de atribuições mais complexo ou viabiliza a assunção de funções de maior responsabilidade. Dessa forma, ao ser promovido, o funcionário desocupa o cargo de origem, sendo investido em cargo vago da classe imediatamente superior.” (eDOC 63, p. 15)



    Sustenta-se, por fim, que:



    “quando o constituinte exige que, para obter direito à aposentação, o servidor deve cumprir carência equivalente a cinco anos de efetivo exercício do cargo efetivo “em que se der a aposentadoria”, decerto não se refere ao cargo em que se deu o provimento originário, mas ao cargo em que irá ocorrer a inativação.” (eDOC 63, p. 15)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que “O acórdão recorrido está em harmonia com jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a promoção por acesso de servidor a classe distinta não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, motivo por que seria inaplicável ao caso o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para fins de aposentadoria, previsto no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.” (eDOC 68, p. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 1-11)



    “(...)



    O recurso não merece provimento, pois o magistrado de primeiro grau bem apreciou as teses suscitadas pelas partes, as provas constantes dos autos, e os argumentos jurídicos trazidos à discussão, acabando por dar escorreita solução à lide. No mesmo sentido, já decidiu o E. TJSP: 



    SUSPENSÃO DO PROCESSO. Inocorrência. O Tema nº 1019 do STF não se aplica à hipótese dos autos. Preliminar afastada. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria especial. Proventos integrais e paridade. Possibilidade, com base nas EC 47/05 e EC 41/03. Aplicação da Lei Complementar Estadual 1.109/10. Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço, tempo integral de efetiva atividade de agente penitenciário. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança penitenciária. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3º, II da EC 47/05. Precedentes. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária. Abono de permanência. Possibilidade. Art. 40, § 19, da Constituição Federal. O servidor público que preenche os requisitos que lhe garantem o direito à aposentadoria, deve receber o abono permanência. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007215-59.2019.8.26.0126; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021) 



    Assim, é o caso de se manter a r. sentença, nos moldes em que foi proferida. 



    (...)” 



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente